Tribunal: TJMT
Processo: 1020772-20.2019.8.11.0001
Relator(a): LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1020772-20.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JUSEMAR MARIANO DA SILVA - CPF: 813.392.401-49 (RECORRENTE), RONAN DA COSTA MARQUES - CPF: 015.505.161-08 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO AGRAVO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO
. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO.DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS.

APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

1. Não há ofensa ao princípio da
dialeticidade
, quando a consumidora Recorrente confronta as razões de sua inconformidade com os fundamentos da decisão hostilizada.

2
. A jurisprudência de nossos tribunais, inclusive do Colendo Superior Tribunal de Justiça, é pacífica no sentido de que a negativação indevida em cadastros de maus pagadores gera dano moral presumido
- in
re

ipsa
-
, não sendo necessária, portanto, a prova do prejuízo.

3
.
In
casu
, é aplicável a Súmula 385 do Superior Trib
unal de Justiça, pelo fato de
o

Rec
orrente/Agravante não ter comprovado
,
que o apontamento preexistente

realizado pela empresa
FAEL CURITIBA, disponibilizado em 13/05/2016,

em seu nome
é i
ndev
ido
e/ou
se encontra sob análise
judicial.

4
. Danos morais não configurados.

5
. Agravo interno conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto com fulcro no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, contra a decisão
de embargos de declaração de manteve decisão que negou provimento
monocraticamente
ao
recurso inominado interposto no
ID 80601140
, reconhecendo a aplicabilidade da Súmula
n.º 385 do Superior Tribunal de Justiça, haja vista a existência de anotação pretérita a discutida nos autos.

O juízo de origem julgou
parcialmente
procedente os pedidos formulados na exordial,
declarando a
inexistência d
o
débito

discutido nos autos e
condenando
a

empresa concessionária
na obrigação de fazer a
exclusão do nome d
o
consumidor
dos órgãos
de proteção ao crédito,
reconhecendo ainda,
a aplicabilidade da Súmula 385 do S
uperior Tribunal de Justiça
.

Inconformad
o
,
o

A
gravante

JUSEMAR MARIANO DA SILVA
apresentou recurso inominado, o qual fora
negado
p
rovimento.

Em ato subsequente opôs Embargos de Declaração, este rejeitado
ante a ausência dos requisitos reclamados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil e artigo 48 da Lei 9.099/95
.

Irresignad
o
com aludida
decisum
,
o

Agravante
JUSEMAR MARIANO DA SILVA
apresent
ou
o presente Agravo Interno,
sustentando
acerca da

inaplicabilidade
da Súmula em questão
.

Em
contrarrazões
(
ID 94938986
), a empresa
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S
/
A
requer o
improvimento
do recurso e consequente manutenção da
decisum
monocrática
.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2021